Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735354-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GEYSON DE OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: MOACIR GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por Geyson de Oliveira Araújo em face da r. sentença (ID 50516671 - pág. 204) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Comodato movida por Moacir Goncalves de Araújo, julgou procedente o pedido autoral para declarar resolvido o contrato de comodato e condenar o Réu a adimplir as dívidas referentes ao imóvel, julgando, ainda, improcedente o pedido reconvencional de retenção por benfeitorias. Afirma que a r. sentença determinou a desocupação do imóvel, pelo Réu/Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual se faz necessária a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o julgamento do mérito recursal. Alega, em síntese, cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de provas e julgamento antecipado da lide, com improcedência do pleito reconvencional de retenção por benfeitorias, por ausência de provas. Afirma que inexiste preclusão, nesse aspecto, pois não cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere a produção de provas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Réu (ID 50516671 - pág. 214), que ainda não foi encaminhada à segunda instância. O pleito foi incialmente distribuído ao plantão judicial, no qual não foi admitido, diante da ausência de perigo de dano (ID 50516549). É o breve relatório. Decido. A r. sentença ordenou a expedição imediata de mandado para a desocupação do imóvel, pelo Réu/Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 50516671 - pág. 207), o que equivale à concessão de antecipação de tutela na própria sentença, hipótese na qual a Apelação não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível, portanto, o presente pedido (CPC/15, art. 1.012, §1o, V, e § 3o, I). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito. Isso porque os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental e o conjunto probatório colacionado ao processo mostra-se, a princípio, suficiente para a formação do convencimento do julgador, não sendo imprescindível a produção de perícia ou a expedição de mandado de verificação com relação às acessões e benfeitorias. Sobre o tema, a r. sentença decidiu nos seguintes termos (ID 50516671 - pág. 206): “Em se cuidando de comodato, o possuidor somente faz jus à indenização por benfeitorias necessárias e acessões, a depender do contexto. Apesar de o art. 1.219 do CC garantir o direito do possuidor de boa-fé à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, deve-se privilegiar a norma especial, prevista no art. 584 do CC, em detrimento da geral. O comodatário apenas tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, para evitar o enriquecimento sem causa do comodante, e das úteis que não forem implementadas no seu interesse exclusivo. O art. 1253 do Código Civil dispõe que ‘Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário’. Já o art. 1256 estabelece que aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Na espécie, o réu sustenta que edificou diversas construções no imóvel de seu pai (autor); por sua vez, o requerente sustenta que o réu ‘construiu um pequeno cômodo com os materiais de construção do requerente que estava no lote para seu próprio benefício em morar, e com o passar dos anos acrescentou sem permissão cerâmica e pintou’. Ou seja, há incontrovérsia sobre o tema apenas em relação à construção de um pequeno cômodo pelo réu. Todavia, o autor alega que os materiais eram de sua propriedade. No ponto, incide a presunção estabelecida no art. 1253 do Código Civil, porquanto o demandado não logrou afastá-la. No tocante às demais construções e benfeitorias, sequer há prova nos autos de que foram levadas a efeito pelo requerido e por ele custeadas. As notas fiscais e boletos juntados não bastam para concluir que aqueles materiais foram utilizados no imóvel em que residia, conforme alegado pelo demandado.” Nesse contexto, o indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15. Sobre o tema, o seguinte julgado deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONCESSIONÁRIO DE DIREITOS QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DA LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO OU TÁCITO DO LOCADOR E DO CONCESSIONÁRIO. HIPÓTESE CONTRATUAL DE DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As ações de despejo admitem ampla legitimidade ativa, tendo capacidade processual aquele que detém a posse do bem ou os poderes de representação, a exemplo do concessionário de direito real de uso, proprietário ou administrador do imóvel, ainda que não figurem como partes do contrato de locação. 2. O juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. 3. O substrato fático utilizado para sustentar a tese defensiva formulada acerca da ciência da cessão da locação foi devidamente demonstrado pela prova documental no caso dos autos, restando apenas a valoração jurídica das alegações de defesa, sendo prescindível a prova oral. 4. Diante do conjunto probatório encartado nos autos, não restou evidenciado que o consentimento prévio e escrito do locador com a cessão da locação, tampouco a notificação por escrito formulada pelo apelante comunicando a substituição do locatário, de acordo com o que dispõe o art. 13 da Lei n. 8.245/1991. Por outro lado, foi demonstrado que não houve concordância expressa ou tácita do locador com a cessão da locação, nem da concessionária de direitos sobre o bem, porque ambos requereram o distrato e a desocupação do imóvel cerca de três meses depois da ciência da substituição do ocupante do imóvel e de tentativas infrutíferas de regularizar a situação contratual. 5. O direito à desocupação do imóvel encontra fundamento no próprio contrato de locação, que prevê hipótese de denúncia vazia, questão que não foi enfrentada nas razões de apelação, subsistindo o provimento judicial nesta parte. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1621928, 07082206820198070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ao considerar que a lide está em condições de ser julgada, a prolação da sentença constitui uma obrigação do julgador, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator